Tribunal: STF
Processo: ADI 585
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-10-07
Data de publicação: 1993-10-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA. TRIBUNAL DE CONTAS. CRITÉRIO
DE INDICAÇÃO DE CONSELHEIROS. LEI N. 2.050/91 DO ESTADO DO AMAZONAS.
           A NORMA CENSURADA NÃO ESTATUI ACERCA DA ORGANIZAÇÃO DO
TRIBUNAL DE CONTAS, MAS TÃO-SOMENTE SOBRE O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA
CONSTITUCIONAL PARA A ESCOLHA DE CONSELHEIROS, O QUE AFASTA A
ALEGAÇÃO DE QUE SE ESTEJA DIANTE DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA
DAQUELE ÓRGÃO QUE, ALIAS, POR NÃO SER PROPRIAMENTE UM TRIBUNAL
JUDICIARIO, TEM CONTESTADA A INTERPRETAÇÃO DE QUE DISPONHA DE PODERES
DE AUTO-ORGANIZAÇÃO PARA EFEITO DAQUELA ATUAÇÃO NO PROCESSO
LEGISLATIVO.
           NÃO DEFLUI DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUALQUER COMANDO QUE
ESTABELECA A PRECEDENCIA DA INDICAÇÃO FEITA POR UM DOS PODERES SOBRE
O OUTRO, DE MODO A JUSTIFICAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL
APONTADA, SENDO CERTO, POR OUTRO LADO, QUE A NORMA CENSURADA, AO
FIXAR A PROPORÇÃO DE TRES PARA QUATRO DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE
UMA DIVISAO NA BASE DE UM TERCO PARA DOIS TERCOS, COMO OCORRE A
NIVEL DE TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, AJUSTOU-SE PERFEITAMENTE AO
MODELO FEDERAL, QUE GARANTE AO PRESIDENTE DA REPUBLICA UMA INDICAÇÃO
LIVRE, ALÉM DAQUELAS QUE DEVAM RECAIR NECESSARIAMENTE SOBRE AUDITORES
E MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
           AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA
IMPROCEDENTE..